Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE O MONTANTE A SER RESSARCIDO À PARTE AUTORA. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES APLICÁVEIS E AO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado, ao estabelecer o critério de cálculo dos honorários de sucumbência, aplicou corretamente a regra prevista no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não se encontra evidenciado erro material a ser sanado em relação a este ponto.
3. Caracterizada omissão quanto à indicação dos índices de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o montante a ser ressarcido à parte autora e quanto ao termo inicial para incidência de tais encargos, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado.
4. O montante a ser ressarcido ao embargante deverá ser corrigido monetariamente segundo a variação do INPC e acrescido de juros de mora, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, até a data da publicação da Lei no 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, quando deverá ser observada a sistemática de cálculo estabelecida na referida norma.
4.1. A correção monetária deve incidir a partir do desembolso do montante a ser ressarcido e os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de condenação vinculada a obrigação de natureza contratual.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.